Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. NATUREZA ALIMENTAR. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória ajuizada por pessoa jurídica contra o Distrito Federal, visando afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora incidentes em precatórios utilizados para compensação tributária no âmbito do REFIS-DF.
2. A autora adquiriu créditos oriundos de honorários advocatícios destacados de precatórios relativos a diferenças remuneratórias de procuradores do Distrito Federal.
3. Sentença que julgou improcedente o pedido.
4. Recurso de apelação interposto pela autora, sustentando a natureza alimentar dos créditos e a inaplicabilidade do imposto de renda sobre os respectivos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se incide imposto de renda sobre os juros de mora incidentes em precatórios de natureza alimentar, adquiridos por cessão e utilizados para compensação tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STF, no Tema 808, firmou entendimento de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de função pública.
7. O STJ, no Tema 878, reconheceu que os juros de mora sobre verbas alimentares devidas a pessoas físicas configuram indenização por danos emergentes, não sujeitas à tributação.
8. A cessão de crédito não altera a natureza alimentar dos precatórios, conforme o Tema 361 do STF.
9. Os honorários advocatícios destacados de precatórios possuem natureza alimentar, conforme art. 85, § 14, do CPC e Súmula Vinculante 47 do STF.
10. Jurisprudência do TJDFT firma-se no sentido de entender inexigível o imposto de renda sobre os juros de mora incidentes em precatórios de natureza alimentar, mesmo quando cedidos para compensação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora incidentes em precatórios de natureza alimentar, ainda que adquiridos por cessão e utilizados para compensação tributária."; "2. A cessão de crédito não descaracteriza a natureza alimentar dos honorários advocatícios destacados de precatórios.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14; Resolução CNJ no 303/2019, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.091, Tema 808; STJ, REsp no 1.470.443/PR, Tema 878; STF, Tema 361; TJDFT, Acórdão no 1809262, 0700108-59.2023.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1628541, 0708054-53.2021.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 19/10/2022.